Tribunal: TJDFT
Processo: 0751190-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751190-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDIVALDO PRADO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando ser vedado apenas aos condenados reincidentes em crimes hediondos com resultado morte, conforme a nova redação do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, e inciso VIII, da Lei de Execuções Penais. 2 A Lei 13.964/2019 não revogou o artigo 83, inciso V, do Código Penal, tampouco lhe é incompatível, pois não regulou inteiramente a matéria, apenas estabelecendo normas gerais e especiais a par daquelas existentes. Na hipótese, a condição de reincidente específico, com condenações por tráfico de drogas e homicídio qualificado, impede a concessão de livramento condicional. 3 Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 83, inciso V, do Código Penal, e 112, incisos VI e VIII, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que com a nova redação, conferida pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), encerra uma nova lei benéfica ao réu quanto aos requisitos necessários para o livramento condicional. Aduz que a reincidência específica em crimes hediondos não afastaria seu direito de acesso ao aludido benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009